Tribunal: TJDFT
Processo: 0707662-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0707662-07.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: NAIARA MENDES PINHEIRO IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O A parte Impetrante, por meio da petição de ID 15505277, desiste do "mandamus". Os Tribunais Superiores firmaram entendimento que a desistência de mandado de segurança é direito subjetivo da parte. Assim, não há necessidade de oitiva da parte adversa. Por não haver impeditivo legal, HOMOLOGO o pedido de desistência, a fim de que produza seus efeitos jurídicos e legais e, em consequência, julgo sem resolução do mérito o presente remédio heroico. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. P.I. Brasília, 13 de abril. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora